Tribunal: TJES
Processo: 5003451-96.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Liquidação
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003451-96.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOVILDE DA PENHA FAVALESSA ALMEIDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DESCARACTERIZADO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE FGTS. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. FORMA DE CUMPRIMENTO. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE OPV OU DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. CONTRATO JÁ ENCERRADO. HIPÓTESE QUE OS VALORES JÁ SERIAM LEVANTADOS PELO BENEFICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

No caso dos autos, muito embora reconheça os argumentos expostos pelo Magistrado de piso ao defender o depósito dos valores em conta vinculada de FGTS, no caso em tela, fica claro que o requerente/credor já teve o contrato extinto com o ente Estatal, de modo que, pelas regras próprias de gestão do FGTS, já teria levantado a importância, mormente diante das notórias medidas governamentais para se permitir o saque antecipado de valores de FGTS para os mais diversos motivos.

Assim, entendo que o rigorismo exigido pelo Magistrado de piso importa, no caso concreto, apenas na demora na satisfação da obrigação por parte do credor, cuja concordância com os cálculos apresentados pelo Estado já foi manifestada antecipadamente, exatamente para permitir a célere conclusão do procedimento.

Feitas estas considerações, e com arrimo no art. 6º da Lei 9.099/95,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e determino que o pagamento da obrigação fixada em sentença seja feita por meio de Requisição de Pequeno Valor, pago diretamente ao credor.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)